Tribunal: TJBA
Processo: 8021107-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021107-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: BEATRIZ CUNHA SANTIAGO e outros (43)

Advogado(s)
:
NATIELE DOS SANTOS EVANGELHO SANTORO, EMILE LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PLURALIDADE DE RÉUS. DOMICÍLIO DE UM DELES NA COMARCA ESCOLHIDA. LEGITIMIDADE DA OPÇÃO DO AUTOR. FORUM SHOPPING NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD
. contra decisão que, de ofício, declinou da competência territorial para processar a
A
ção
I
ndenizatória
nº 8025874-32.2020.8.05.0001 ajuizada por
CARLOS AUGUSTO ROQUE
e OUTROS
,

determinando a remessa dos autos da Comarca de Salvador para a Comarca de São Francisco do Conde/BA. O magistrado de primeiro grau fundamentou o
declínio na vedação à escolha aleatória de foro (
forum
shopping), sob argumento de que os autores são domiciliados em comarcas do recôncavo baiano. Os Agravantes sustentam que a decisão viola a Súmula 33 do STJ e que a escolha do foro de Salvador é legítima, visto que uma das empresas rés, a NOVONOR S.A., possui sede estabelecida nesta Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na possibilidade de o magistrado declarar, de ofício, a incompetência territorial relativa, sob o fundamento de coibir a escolha aleatória de foro, quando verificada a existência de réu com domicílio na comarca escolhida pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A incompetência territorial possui natureza relativa e somente pode ser alegada pela parte interessada em preliminar de contestação, não sendo passível de declaração de ofício pelo magistrado, conforme expressa vedação prevista no art. 64, § 1º, do CPC.

3.2. O enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça é categórico ao estabelecer que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, consolidando o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

3.3. Havendo pluralidade de réus com diferentes domicílios, o art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC faculta ao autor a escolha do foro de domicílio de qualquer um deles, sendo irrelevante que os autores residam em comarca diversa.

3.4. Restou demonstrado que uma das empresas integrantes do polo passivo, a NOVONOR S.A. (sucessora da Construtora Norberto Odebrecht S.A.), possui sede na Comarca de Salvador, o que legitima a escolha do foro pelos autores e afasta a tese de escolha aleatória ou abusiva.

3.5. Existindo vínculo territorial legítimo entre a demanda e o foro escolhido, não há violação ao princípio do Juiz Natural ou prática de
forum
shopping, devendo a opção dos autores, amparada em lei, ser respeitada.

3.6. A decisão que declina de ofício da competência territorial, sem provocação das partes e desconsiderando a existência de réu com sede na comarca escolhida, incorre em
error
in procedendo e viola a sistemática processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária.

Teses de julgamento:

1. A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser alegada pela parte interessada em preliminar de contestação, conforme expressa vedação legal (art. 64, § 1º, do CPC) e entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ.

2. Em caso de pluralidade de réus com diferentes domicílios, é legítima a escolha do autor pelo foro de domicílio de qualquer um deles, nos termos do art. 53, III, "a", do CPC, não caracterizando

foru
m
shopping a opção por comarca onde está estabelecida a sede de um dos réus.

3. A existência de vínculo territorial legítimo entre a demanda e o foro escolhido, consubstanciado no domicílio de um dos réus na comarca, afasta a configuração de escolha aleatória ou abusiva de foro, devendo a opção do autor, amparada em lei, ser respeitada.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 53, III, "a", do CPC; Art. 64, § 1º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 33.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram como Agravantes
KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD.
e como Agravados
CARLOS AUGUSTO ROQUE e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada e reconhecendo a competência do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora